Tribunal: TJMT
Processo: 0000531-70.1995.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000531-70.1995.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), JULIO OSMAR EMERICK - CPF: 324.486.279-91 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), Julio Cincinato Emerick (EMBARGANTE), Wanderley Emerick (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), WANDERLEY EMERICK (EMBARGANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), JULIO OSMAR EMERICK - CPF: 324.486.279-91 (EMBARGADO), WANDERLEY EMERICK (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0000531-70.1995.8.11.0005

EMBARGANTE:
JÚLIO OSMAR EMERICK

EMBARGADOS:
LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA E OUTROS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ARTIGO 921 DO CPC –– PRESCRIÇÃO AFASTADA
– AUSSÊNCIA DE VÍCIOS

-

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente quando não houve a suspensão do feito, inexistindo o início do prazo, inteligência do artigo 921, §§ 1o e 4o do CPC.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0000531-70.1995.8.11.0005

EMBARGANTE:
JÚLIO OSMAR EMERICK

EMBARGADOS:
LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA E OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JÚLIO OSMAR EMERICK
(
Id
213714180
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela parte Embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ARTIGO 921 DO CPC –– PRESCRIÇÃO AFASTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente quando não houve a suspensão do feito, inexistindo o início do prazo, inteligência do artigo 921, §§ 1o e 4o do CPC.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”

Em suas razões Id. 208899178, a Embargante alega que repete, novamente, toda a argumentação apresentada no primeiro Embargos de Declaração e no Agravo interno, alegando que há omissão quanto à alegação de que
a embargada supostamente deixou de impugnar vários fundamentos importantes da sentença, bem como quanto à quanto à prescrição arguida no período de 12/05/2016 a 12/05/2021.

Assim, pugna para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 215822678.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há comissão no acórdão embargado
quanto à alegação de que
a embargada supostamente deixou de impugnar vários fundamentos importantes da sentença, bem como quanto à quanto à prescrição arguida no período de 12/05/2016 a 12/05/2021.

.

Sem razão o embargante.

A acórdão é claro ao apontar a fundamentação que resultou no desprovimento do agravo interno e dos embargos de declaração, fundamentando e afastando a ocorrência da prescrição.

Para elucidar, cito trecho da decisão ora agravada:

“(...) O presente processo foi ajuizado em
06/05/1995
, sendo que a exequente argumenta, em síntese, que é credora dos executados da quantidade de 2.237.000 quilos de soja comercial, que acrescido da multa de 20% totaliza 2.684.000 quilos da mencionada oleaginosa.

Como cediço, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por desídia do títular do direito, quando deixa transcorrer, por inércia, lapso temporal superior ao prazo prescricional da ação intentada (Súmula 150, STF).

Ou seja, consiste na ausência de impulso do feito pelo próprio interessado, o qual, conquanto tenha ajuizado a demanda, não diligenciou corretamente para obter a satisfação da sua pretensão, de modo a acarretar a perda do direito postulado.

Nesse sentido, de início, quanto ao primeiro lapso 11.01.1997 a 12.11.2002 apontado pelo juízo, não há falar em prescrição intercorrente, mesmo porque se trata de título originado ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 que previa o prazo de 10 anos para prescrição do título, sendo que o juízo singular considerou apenas o transcurso de 05 anos.

Noutro giro, no que se refere ao período de 12.05.2016 a 12.05.2021, a sentença recorrida não observou o disposto no artigo 921 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. §

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) – destaquei.

Note-que este E. TJMT possui entendimento sedimentado no sentido de que não se pode reconhecer a prescrição intercorrente antes da suspensão prevista no artigo 921, § 1o do CPC, conforme aresto:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SATISFEITA NO CASO – INOCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
No caso concreto, conquanto tenha sido atendida a regra da intimação prévia do Apelante, não transcorreram mais de 05 (cinco) anos dos autos no arquivo provisório
, conforme a regra do artigo 921, § 4o, do CPC, ficando evidente a não configuração da prescrição intercorrente.” (TJMT, N.U 0000236-56.2008.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 27/11/2022) – negritei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III, §1o, CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – TRANSCURO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Somente após o transcurso do sobrestamento de 01 (um) ano, previsto no art. 921, III, §1o, do CPC, é que se tem inaugurado o prazo prescricional legal.

Assim, sem que o credor tenha permanecido inerte, pelo prazo prescricional do direito, após o fim da suspensão determinada, inviável a extinção do feito constritivo, nos moldes procedidos pelo sentenciante, por se revelar medida prematura e contrária ao regramento processual pátrio.” (TJMT, N.U 0000230-49.2008.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022) – destaquei.

Desta forma, verificando que a única suspensão do processo se deu em decorrência do falecimento do executado, não restou cumprido o disposto no artigo 921, II, §§ 1o e 4o do CPC, motivo pelo qual não há falar em prescrição intercorrente.(...)”

Outrossim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024